Tribunal: TJDFT
Processo: 0703275-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703275-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANA MARIA DE SOUZA CARNEIRO RECORRIDO: WILMAR DE ASSUNÇÃO E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. SUPOSTO VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE AFASTADA. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Diante de compra e venda de veículo usado entre particulares, é comum que o adquirente tome alguns cuidados prévios acerca da situação do bem. 2. O art. 443, CC diz que: “Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato.” 3. Todavia, não realizada a vistoria e concluída a avença, não há que se falar em responsabilidade do réu/alienante pelos vícios surgidos, pois não comprovado pela autora que tais defeitos eram de difícil identificação ao momento da compra, atraindo para si o risco do negócio entabulado. 4. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 185, 441, 443, 443 e 444, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando cabível, na hipótese, a responsabilização da contraparte pelos vícios supostamente ocultos do veículo objeto do negócio jurídico objeto dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJMG com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 185, 441, 443, 443 e 444, todos do Código Civil, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação da tese recursal demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012